Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. ART. 3o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não cabe ao juízo impor à parte litigar contra pessoa contra sua vontade. Pelo princípio dispositivo, incumbe ao autor definir os limites objetivos e subjetivos da lide, até mesmo porque caberá a ele suportar eventual ônus da sucumbência, devendo analisar os riscos e a pertinência da propositura da ação em toda sua extensão. Caso o juízo entenda que se trata de situação de litisconsórcio necessário e diante da recusa da parte em retificar o polo passivo, a providência adequada seria o indeferimento da petição inicial, mas nunca a imposição da obrigação do autor litigar contra vontade.
2. Não obstante, pela leitura do art. 3o, da Lei Complementar n. 769/2008, verifica-se que o IPREV é mero gestor do Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal, a quem incumbe a responsabilidade tributária de descontar na fonte a parcela do imposto de renda. Contudo, o resultado da exação é destinado ao DISTRITO FEDERAL e não ao IPREV, que atua nos limites de sua responsabilidade administrativo-tributária.
3. Em relação ao pedido “para que não ocorram futuros descontos nos proventos do autor a título de imposto de renda retido na fonte”, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.